Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-71.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002783-71.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Comercialização sem Restrições de Produtos Industrializados]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA MEDIDA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO NOS AUTOS – REMEDIO HEROICO DE VIA ESTREITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível conceder a segurança em Mandado de Segurança preventivo, se não restar demonstrado, por meio de prova pré-constituída, a existência de justo receio, pois este é elemento essencial para a preexistência da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda – Epp
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que a ação mandamental foi impetrada sem a indicação de ato coator.

O Apelante, em síntese, afirma que a Anvisa, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/2007, estipulou certos regramentos acerca de sua atividade, logo, estaria a qualquer momento sujeito a fiscalização do Recorrido.

Aponta que a Resolução impõe diversas restrições, eis que esta exigiu a apresentação de receita médica para a venda de produtos fitoterápicos e cosméticos.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar qualquer autuação de sua atividade, ante a ilegalidade do RDC proferido pela Anvisa.

O Recorrido não apresenta contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 2488392, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido, ante os argumentos expostos na Sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020